Tribunal: TJMT
Processo: 1030275-71.2021.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030275-71.2021.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Prestação de Serviços, Compromisso, Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço, Efeitos]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[P. R. S. - CPF: 073.857.171-79 (APELADO), JOYCE BRAGA - CPF: 024.737.991-30 (ADVOGADO), LUCILAINE DIAS REIS SELA - CPF: 631.404.971-72 (APELADO), ACHE UM LUGAR PARA FICAR AIRBNB BRASIL SERVICOS E CADASTRO DE HOSPEDAGEM LTDA. - CNPJ: 14.546.674/0001-09 (APELADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), AIRBNB PAGAMENTOS BRASIL LTDA. - CNPJ: 36.297.602/0001-08 (APELADO), ACHE UM LUGAR PARA FICAR AIRBNB BRASIL SERVICOS E CADASTRO DE HOSPEDAGEM LTDA. - CNPJ: 14.546.674/0001-09 (APELANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), AIRBNB PAGAMENTOS BRASIL LTDA. - CNPJ: 36.297.602/0001-08 (APELANTE), P. R. S. - CPF: 073.857.171-79 (APELANTE), JOYCE BRAGA - CPF: 024.737.991-30 (ADVOGADO), LUCILAINE DIAS REIS SELA - CPF: 631.404.971-72 (APELANTE), LUCILAINE DIAS REIS SELA - CPF: 631.404.971-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AIRBNB – RESERVA DE HOSPEDAGEM – CANCELAMENTO ABUSIVO EM DATA PRÓXIMA AO CHECK-IN – CONDUTA ABUSIVA – INVIABILIDADE DE NOVA RESERVA DEVIDO À MAJORAÇÃO EXPONENCIAL DOS PREÇOS NA LOCALIDADE – LEGITIMIDADE PASSIVA E RESPONSABILIDADE DA PLATAFORMA VIRTUAL – TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE – ART. 927, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL – CADEIA DE CONSUMO – ART. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – ARBITRAMENTO EM VALOR SUPERIOR AO POSTULADO – POSSIBILIDADE – VALOR ESTIMATIVO - PRELIMINARES REJEITADAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

1. Conforme a teoria do risco da atividade, adotada pelo art. 927, parágrafo único, do Código Civil, a plataforma virtual intermediadora de reserva de hospedagens responde pelos riscos inerentes à atividade desempenhada, dentre os quais figura o cancelamento abusivo por parte do anfitrião.

2. O valor postulado a título de indenização por danos morais é meramente estimativo, de forma que o arbitramento em patamar superior não configura julgamento
ultra petita
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se recurso de apelação, interposto por
Airbnb Brasil Ltda
, contra a sentença que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais proposta por
Pedro Reis Sela
, julgou procedente o pedido inicial para condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais, além das custas e honorários de sucumbência, estes no valor de R$ 1.500,00.

Preliminarmente, a ré apelante alega:
(i)
ilegitimidade passiva, ao argumento de que as acomodações exibidas em sua plataforma virtual não são de sua propriedade, mas dos anfitriões, que seriam os únicos responsáveis pelos anúncios e pelo cumprimento das reservas, e;
(ii)
nulidade da sentença por julgamento
ultra petita
ao fixar a indenização por dano moral em valor superior ao pleiteado na inicial.

No mérito, defende:
(i)
ausência de responsabilidade, pelos mesmos argumentos da preliminar de ilegitimidade passiva;
(ii)
que o cancelamento é evento previsível e antevisto nos termos de uso da plataforma, e o valor da reserva foi devidamente reembolsado;
(iii)
inocorrência de dano moral;
(iv)
que o valor da indenização é excessivo e deve ser reduzido.

Contrarrazões apresentadas no id. 177706238.

Ausência de interesse ministerial declarada no id. 177706223.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

As preliminares de julgamento
ultra petita
e de ilegitimidade passiva confundem-se com o mérito do apelo, razão pela qual serão junto a este analisadas.

A inicial relata que, planejando assistir à final da Liga dos Campeões, que ocorreria em junho de 2019 em Madri - Espanha, a família do adquirente reservou, com cerca de cinco meses de antecedência, um apartamento ofertado através da plataforma AIRBNB, localizado na cidade que sediaria o evento esportivo.

Apenas 14 dias antes da viagem, quando a família já havia adquirido as passagens aéreas, bilhetes ferroviários e inclusive os ingressos para a partida futebolística, o anfitrião cancelou unilateralmente a reserva, alegando problemas familiares.

Ocorre que, dois dias após o cancelamento, a família verificou que o anfitrião disponibilizou a mesma hospedagem para locação na plataforma, por valor cem vezes maior que aquele pago na data da reserva.

O autor afirma que, embora o valor da reserva tenha sido restituído pela plataforma, a proximidade do evento esportivo elevou exponencialmente os preços das acomodações, inviabilizando a visita programada à cidade de Madri.

Alegando falha na prestação do serviço por parte da ré, o autor postulou a condenação ao pagamento de indenização por danos morais; pedido este julgado procedente na sentença impugnada.

Em seu apelo, a ré alega sua ilegitimidade passiva e a ausência de responsabilidade pelo evento danoso, atribuindo-as exclusivamente ao anfitrião.

É incontroverso que um dos anfitriões cadastrados na plataforma da ré cancelou a reserva realizada pela família do autor e ofertou novamente a mesma acomodação com valor superior, em data muito próxima à da viagem programada.

A má-fé e o abuso de direito por parte do anfitrião são inegáveis, pois cancelou a reserva com o escopo de lucrar com a valorização extraordinária das acomodações madrilenas, em razão da proximidade do evento esportivo sediado naquela cidade; evento esse que já era de conhecimento do anfitrião na data em que aceitou a reserva.

Entretanto, embora preponderante, a atuação ilícita do anfitrião não afasta a legitimidade passiva e tampouco a responsabilidade da ré.

Segundo a teoria do risco da atividade, adotada pelo art. 927, parágrafo único, do Código Civil, aquele que exerce atividade econômica deve responder pelos riscos dela decorrentes.

O cancelamento unilateral e abusivo da reserva pelo anfitrião não pode ser considerado um evento extraordinário ou imprevisível, mas sim um risco inerente à atividade econômica desempenhada pela ré, que deve, por consequência, responder pelos danos suportados pelo consumidor, ainda que decorrentes de atos de terceiros.

Além disso, por atuar como intermediária de operações de reserva de hospedagens e auferir lucro dessa atividade, a ré inegavelmente integra a cadeia de consumo, o que reforça a sua responsabilidade solidária, a teor do art. 7º, parágrafo único, do CDC:

“Art. 7º. [...] Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.
”

Com relação aos danos morais, é evidente que os transtornos suportados pelo autor, em razão do cancelamento abusivo e unilateral da reserva realizada com antecedência, que inviabilizou a viagem programada a Madri, ultrapassaram o que se espera do convívio social, repercutindo na esfera personalíssima do consumidor, de forma a caracterizar prejuízo indenizável.

Quanto à indenização correspondente, o arbitramento em patamar superior ao postulado na inicial não caracteriza julgamento
ultra petita
. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o valor indicado na inicial é meramente estimativo; tanto que a condenação em montante inferior ao postulado não implica sucumbência recíproca, nos termos da Súmula n.º 326 da referida Corte.

A propósito:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAIS. JULGAMENTO ULTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. DANO MORAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NEGADO PROVIMENTO.
1. O magistrado, ao arbitrar a indenização por danos morais, não fica vinculado ao valor meramente estimativo indicado na petição inicial
(AgInt no AREsp 1389028/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/4/2019, DJe 8/5/2019). 2. A revisão da indenização por dano moral apenas é possível na hipótese de o quantum arbitrado nas instâncias ordinárias se revelar irrisório ou exorbitante. Não estando configurada uma dessas hipóteses, inviável reexaminar o valor fixado a título de indenização, uma vez que tal análise demanda incursão na seara fático-probatório dos autos, atraindo a incidência da Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp n. 2.119.148/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 14/6/2023.)

E o valor indenizatório, arbitrado em R$ 10.000,00, deve ser mantido, porque consentâneo com o patamar praticado por este tribunal em casos correlatos, além de se amoldar aos primados da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro os honorários ao valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), na forma do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023